Tribunal: TJSP
Processo: 0006595-55.2015.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Crime de furto (CP, art. 155, "caput"). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. De ofício, julgada extinta a punibilidade do acusado, prejudicado o recurso.